Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735296-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SOUSA MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que ao acusado foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, mormente pela palavra dos policiais, depoimento do usuário na delegacia e confissão extrajudicial do réu, gravadas em vídeo, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, e não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF. 3. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1139): É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06. 4. Conquanto haja entendimento diverso, em atenção ao princípio da presunção de inocência que perdura até o trânsito em julgado (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), inviável a utilização de ações penais em curso para fundamentar a adoção de fração diversa da máxima prevista em lei (2/3) para reduzir a pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado e tratando de apenado primário e com pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena corporal por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a falta de provas suficientes à sua condenação, tendo em vista que “o único elemento probatório utilizado pelo órgão acusador para imputar a prática do tráfico de drogas ao acusado é o depoimento prestado pelos policiais, sendo que estas declarações não encontram qualquer amparo no restante das provas presentes no processo”. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Confira-se: “Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou desclassificação para o art. 28, caput, da referida Lei, demanda o exame aprofundado dos fatos” (AgRg no HC n. 801.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025